Tribunal: TJES
Processo: 0000675-95.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000675-95.2014.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM - SINDSERV e outros (16)
APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO DE CAUSA MADURA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Itapemirim – SINDSERV, em nome de servidores públicos municipais, visando o pagamento retroativo de adicional de insalubridade correspondente aos períodos em que houve suspensão administrativa do benefício, a despeito da continuidade no desempenho de atividades insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito quanto ao pagamento do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se os servidores fazem jus ao pagamento retroativo do adicional, considerando os períodos de suspensão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, em virtude da natureza de trato sucessivo da obrigação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

4)
Não há prescrição do fundo de direito diante da ausência de ato administrativo formal e inequívoco de indeferimento do adicional de insalubridade, o que impede a fixação de um marco único para o início do prazo prescricional. Sentença anulada.

5)
A prova pericial demonstrou que as atividades exercidas pelos servidores, na função de Atendentes de Serviços de Saúde, envolviam exposição habitual a agentes biológicos, caracterizando trabalho em condições insalubres em grau médio, nos termos da NR-15, Anexo XIV, da Portaria nº 3.214/78.

6)
Fazem jus os servidores ao adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário mínimo) relativamente às parcelas vencidas entre 24/02/2009 e 02/12/2012, bem como àquelas vencidas a partir de setembro de 2023, a serem apuradas em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido. Sentença anulada. Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição em ações relativas a adicionais de insalubridade se limita às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, em razão do caráter de trato sucessivo da obrigação.

2. Não se configura prescrição do fundo de direito na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando definitivamente o benefício.

3. Servidores públicos expostos a agentes biológicos em ambiente hospitalar fazem jus ao adicional de insalubridade em grau médio, conforme laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, arts. 1.013, §4º, e 85, §§2º e 4º, II; Portaria nº 3.214/78, NR-15, Anexo XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.354.319/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03.06.2019; STJ, REsp nº 1.382.734/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03.08.2017; Súmula 85/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e, nos termos do §4° do art. 1.013 do CPC, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em análise envolve ação ajuizada por servidores públicos municipais, representadas pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Itapemirim – SINDSERV, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade retroativo aos períodos em que houve suspensão administrativa do benefício, não obstante a permanência dos servidores em atividades insalubres.

Pelo que se depreende, o adicional fora suspenso inicialmente em 2008, sendo restabelecido em dezembro de 2012, após a conclusão de perícia técnica que atestou o direito ao pagamento em grau médio. Contudo, posteriormente, o pagamento foi novamente interrompido em setembro de 2023, perdurando até a presente data.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição do fundo de direito da pretensão, sob o fundamento de que, diante da inércia dos servidores por mais de cinco anos após a supressão do adicional, teria se consumado a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Pois bem. O recurso deve ser provido.

Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, reafirmado por esta egrégia Corte, as obrigações de trato sucessivo ajuizadas em face da Fazenda Pública, a exemplo do adicional de insalubridade, submetem-se à prescrição quinquenal apenas quanto às prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85/STJ.

Tal orientação decorre da natureza continuada da prestação, cujo inadimplemento se renova periodicamente, ensejando sucessivas violações ao direito subjetivo do credor.

Nesse contexto, inexiste prescrição do fundo de direito quando ausente manifestação expressa da Administração Pública que negue de forma clara e definitiva o direito pleiteado, circunstância que impede a fixação de marco prescricional único. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE O ART. 2o. DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL PARAIBANA NÃO ALCANÇA OS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão em análise cinge-se em aferir a aplicabilidade da Lei Complementar do Estado da Paraíba/PB 50/2003, em especial o seu art. 2o., em relação aos Militares, fato que ensejaria a modificação da forma de pagamento do adicional de insalubridade, e estabeleceria o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 2. No caso, a Corte local concluiu que a previsão contida no referido dispositivo legal não afeta os Militares, uma vez que integram uma categoria específica e que somente foram alcançados pela mudança na forma de pagamento do adicional de insalubridade após a edição da Medida Provisória 185/2012, de 25.1.2012, posteriormente convertida na Lei Estadual 9.703/2012. 3. Nesse contexto, observa-se que o acolhimento da alegação da parte agravante de que a Lei Complementar do Estado da Paraíba/PB 50/2003 teria expressamente negado o direito pleiteado pelos Militares e, portanto, seria o marco inicial da contagem do prazo prescricional, demandaria a análise desse dispositivo legal local, o que, contudo, é vedado na via especial por força da incidência da Súmula 280/STF. Precedentes: AgRg no AREsp. 788.493/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 650.719/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.4.2015.
4. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, em que a conduta omissiva se renova mês a mês, no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
5. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.354.319/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/6/2019, DJe de 6/6/2019.)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO EM GRAU MÁXIMO – LAUDO PERICIAL – TERMO INICIAL – DATA DA ADMISSÃO – PAGAMENTO RETROATIVO CABÍVEL EM PARTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. Devida a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade, na medida em que há respaldo legal no Estatuto dos Servidores de Laranja da Terra, em seu art. 55, inciso I, e o laudo pericial produzido nos autos confirmou a insalubridade em grau máximo. 2. Embora não desconheça a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (PUIL nº 413) no sentido de que o termo inicial do pagamento deve corresponder à data do laudo pericial, no caso dos autos, deve ser delimitado como marco inicial a data da admissão do autor, já que consta da referida prova técnica que este sempre laborou no mesmo local e nas mesmas condições, o que não foi refutado pelo réu.
3. No que concerne ao prazo prescricional, é firme o posicionar da Corte da Cidadania no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação e/ou do requerimento administrativo são atingidas pela prescrição, nos termos da Súmula 85/STJ (STJ - REsp: 1382734 MG 2013/0142427-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/08/2017).
4. Com relação aos consectários legais, após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021. 5. Sentença mantida em parte. (TJES, Número do processo: 0000475-40.2015.8.08.0063; Classe: Remessa Necessária Cível; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 30/Mar/2023)

No caso, observa-se que a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade pelo Município apelado ocorreu sem a emissão de qualquer ato administrativo formal e inequívoco de indeferimento do direito, circunstância que afasta a caracterização da prescrição do fundo de direito.

Ainda que se reconheça a ocorrência de prescrição quanto às parcelas vencidas anteriormente a 24/02/2009, em razão do ajuizamento da ação em 24/02/2014, não há fundamento que sustente a extinção do processo com base em prescrição total do direito vindicado, já que a omissão do ente público, renovada mês a mês, configura violação sucessiva, o que impede a consumação de prescrição absoluta da pretensão.

A anulação da sentença, nesse contexto, é medida que se impõe.

Passando ao julgamento da pretensão autoral, na forma do §4° do art. 1.013 do CPC, extrai-se da prova pericial produzida nos autos que as atividades exercidas pelos servidores substituídos, na qualidade de Atendentes de Serviços de Saúde, envolviam contato frequente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e com materiais potencialmente contaminados, em ambientes de estabelecimentos de saúde.

Ademais, ressaltou a expert que o contato dos servidores com agentes biológicos era caracterizado como permanente, ainda que não contínuo, sendo suficiente, à luz da regulamentação pertinente, para configurar o ambiente de trabalho insalubre.

Dessa forma, concluiu a douta perita que os servidores faze jus à percepção do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% sobre o salário mínimo, nos termos do Anexo XIV da Norma Regulamentadora n.º 15 da Portaria 3.214/78 do extinto Ministério do Trabalho.

Nesse cenário, a pretensão dos autores recorrentes de obter o pagamento retroativo das parcelas do adicional de insalubridade deve ser acolhida, respeitada a prescrição dos valores correspondentes às parcelas vencidas anteriormente a 24/02/2009, permanecendo hígida a pretensão quanto às parcelas compreendidas entre 24/02/2009 e 02/12/2012 — período posterior à primeira suspensão — e aquelas vencidas a partir de setembro de 2023, correspondentes à nova interrupção do pagamento, cuja análise deverá ser realizada em sede de liquidação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença, e, nos termos do §4° do art. 1.013 do CPC,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar o Município de Itapemirim ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio (20% do salário mínimo vigente), relativamente às parcelas vencidas a partir de 24/02/2009 até 02/12/2012, bem como àquelas vencidas a partir de setembro de 2023, observada a necessária liquidação de sentença para apuração dos valores devidos.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados oportunamente após a liquidação do julgado, nos termos dos §2º e inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões